Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas de ID: 38319611, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que as substituídas SANDRA SILVA SAMPAIO, SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA e SANDRA MOREIRA FONSECA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de SANDRA CORREIA DA ROCHA e de SANDRA APARECIDA DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 38647502). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 39200813). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi declarada extinta em relação à SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA e à SANDRA MARIA DE BARROS BRITO (ID: 10380087 – pp. 2/3 e 35488375). Resolvido o feito, inclusive com a expedição de requisição, quanto à SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA. A servidora SANDRA MARIA DA SILVA foi excluída do feito, ante a constatação de coisa julgada, com fulcro no art. 267, inciso V, do CPC/73(ID: 10380036). No julgamento dos embargos à execução n. 0003924-72.2008.8.07.000 (ID:20842290 daqueles autos), afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. As matérias, portanto, já foram decididas nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 26151066 daqueles autos), e não comportam mais alteração. É o relato do necessário. I – DO VÍNCULO FUNCIONAL DE SANDRA APARECIDA DE SOUZA Analisando os autos, verifica-se que pende de apreciação a petição de ID: 20399906, na qual o Distrito Federal requereu a exclusão de SANDRA APARECIDA DE SOUZA da presente execução, por não ser servidora da Administração Direta. Devidamente intimado, o exequente defende no ID 20743209 que a citada substituída só foi redistribuída para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugna, assim, pelo indeferimento do pedido formulado pelo ente distrital. Pois bem. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da declaração digitalizada ao ID: 10379952 - Pág. 6, extrai-se, entretanto, que SANDRA APARECIDA DE SOUZA (matrícula 100.307-0) não foi sempre servidora da fundação em comento, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 03/11/1982, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 20743209). Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID 10379887 - Pág. 67), a substituída processualmente era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora SANDRA APARECIDA DE SOUZA surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir a referida beneficiária da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido declinado à ID 20399906 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída SANDRA APARECIDA DE SOUZA. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Registro, por oportuno, que diante da necessidade de readequação dos cálculos referentes à SANDRA APARECIDA DE SOUZA e dos valores relativos aos honorários de sucumbência, analisar-se-á somente as planilhas referentes às servidoras SANDRA SILVA SAMPAIO, SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA, SANDRA MOREIRA FONSECA e SANDRA CORREIA DA ROCHA. Afere-se que as planilhas de ID 38319611 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 36626208. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 38647503), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 38319611 e determino a expedição das adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPVs em favor de SANDRA SILVA SAMPAIO, SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA e SANDRA MOREIRA FONSECA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, · PRECATÓRIO, consoante as planilhas de ID: 38319611, em benefício de SANDRA CORREIA DA ROCHA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador